Tribunal: TJMT
Processo: 1028766-08.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028766-08.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 629.878.791-72 (EMBARGADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante, reduzindo os danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00, ajustando os critérios de correção monetária e juros, e mantendo a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. A embargante alega obscuridade quanto à restituição do indébito, omissão sobre os índices de correção e obscuridade quanto à aplicação do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD). Requer a concessão de efeitos modificativos para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de obscuridade quanto à restituição em dobro de valores pagos; (
ii
) analisar possível omissão
nadefinição
dos índices de correção monetária e juros moratórios; (
iii
) aferir a alegada obscuridade sobre a aplicação do CUSD no caso da unidade consumidora com demanda contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Inexiste obscuridade quanto à restituição em dobro, pois o acórdão fundamenta-se no entendimento do STJ (
EAREsp
676.608/RS), que dispensa a comprovação de má-fé quando há violação da boa-fé objetiva, aplicando-se a modulação para cobranças posteriores a 30/03/2021.

Não há omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros, tendo o acórdão definido expressamente a aplicação da Taxa Selic isolada até 30/08/2024 (Tema 112/STJ) e, a partir de então, a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic como juros legais, com dedução do índice de atualização para evitar bis in idem, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Não se configura obscuridade quanto ao Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), pois o acórdão reconhece que, mesmo diante de contrato com demanda contratada, a cobrança por consumo inexistente é indevida quando demonstrada falha nos equipamentos de medição, sendo inaplicável a tarifação por demanda em caso de ausência de consumo efetivo.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios, conforme reiterado entendimento do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé, bastando
a
violação da boa-fé objetiva,
sendo aplicável às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, conforme modulação do STJ no
EAREsp
676.608/RS.

A aplicação da Taxa Selic isolada até 30/08/2024 e, após essa data, do IPCA como índice de correção monetária e da Selic como juros legais, com dedução do índice inflacionário já incluído na taxa, observa o regime da Lei nº 14.905/2024 e o Tema 112/STJ.

A existência de contrato de demanda contratada (CUSD) não autoriza a cobrança por consumo inexistente quando comprovado defeito no equipamento de medição, prevalecendo o princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022;
CC,
arts
.
389, 405 e 406
; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024, art. 5º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 27, I, “i”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ,
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão proferido por esta
Quinta
Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante, reduzindo o valor dos danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00 e adequando os critérios de incidência de juros e correção monetária.

A embargante sustenta a existência de
o
bscuridade quanto à restituição em dobro
, ao argumento de que o
único pagamento comprovado nos autos foi de R$ 9.785,74, realizado antes do deferimento da liminar, decorrente de débito legitimamente constituído, inexistindo má-fé na cobrança.

Defende, ainda, a o
missão quanto aos índices de correção
, sob o fundamento de que
,
com a superveniência da Lei nº 14.905/2024 e da EC 113/2021, deveria incidir apenas a Taxa Selic de forma isolada, sem cumulação com outros índices.

Afirma, ainda, haver obscuridade
sobre o Contrato de Uso do
Sistema de Distribuição (CUSD), aduzindo

que a UC 6/3211493-6 possui contrato específico de demanda contratada, o que legitimaria as cobranças independentemente do consumo efetivo.

Por todo o exposto
,
requer
sejam os presentes embargos de declaração acolhidos, em seu efeito modificativo, para sanar as obscuridades
e
suprir as omissões apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, alegando ausência dos vícios apontados e caráter meramente modificativo do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora a Embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação do Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus ponto
s estão muito bem esclarecidos.

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“
A controvérsia central dos autos
reside na regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária de energia elétrica na medição e compensação da energia gerada pelas usinas fotovoltaicas do autor, bem como na verificação da existência
de cobrança indevida, questões que foram adequadamente elucidadas pela robusta prova pericial produzida nos autos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de natureza consumerista, considerando a posição de consumidor final ocupada pelo autor em relação aos serviços de energia elétrica prestados pela concessionária. Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à sua prestação, conforme disposto no artigo 14 da referida legislação.

Prosseguindo, após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença se encontra em perfeita consonância com as provas produzidas durante a instrução processual, não merecendo quaisquer reparos.

O laudo pericial judicial acostado ao ID 170859190 constitui prova técnica de suma importância para o deslinde da controvérsia, tendo sido produzido por profissional habilitado, nomeado pelo juízo e atuando sob os princípios do contraditório e da ampla defesa. As conclusões periciais são categóricas ao constatar a existência de vícios nas instalações e implantações dos aparatos de medição das duas unidades geradoras, caracterizando erros nas leituras e no compartilhamento das unidades consumidoras definidas.

O perito constatou que a UC da Rodoviária recebeu indevidamente crédito de 9.035 kWh mesmo com protocolo de redistribuição devidamente apresentado na área competente da requerida, evidenciando falha na gestão dos créditos gerados. Quanto à UC 6/3211493-6, identificou fortes indícios de que o medidor instalado pela própria requerida apresentava defeitos de origem em suas leituras, confirmados inclusive pelos técnicos da concessionária durante vistoria registrada em vídeo. A inspeção técnica judicial comprovou, ainda, que na Unidade Parque Mirella já existia outra UC para atender exclusivamente as demandas preexistentes, contradizendo a alegação de elevado consumo na usina geradora.

A referida prova, produzida sob
contraditório e ampla defesa
por perito nomeado pelo juízo, possui força probante superior aos documentos unilateralmente produzidos pela concessionária, não tendo sido infirmada por elementos convincentes capazes de invalidar suas conclusões.

Oportunamente, destaca-se:

[...]

Assim, a presunção de veracidade das faturas de energia elétrica – relativa, vale dizer –, restou plenamente elidida pela demonstração pericial dos defeitos nos equipamentos de medição fornecidos pela própria concessionária. Consigna-se que o fato de o laudo ser desfavorável aos interesses do autor não retira a sua força probatória.

Prosseguindo, a tese defensiva de culpa exclusiva do consumidor pelas inconsistências na redistribuição de créditos da Usina Bosque da Saúde não se sustenta diante do conjunto probatório. Embora tenha havido sucessivas solicitações de alteração na redistribuição de créditos por parte do autor, competia à concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público essencial e detentora de conhecimento técnico especializado, orientar adequadamente o consumidor e
implementar
corretamente os procedimentos de compensação.

A perícia demonstrou de forma inequívoca a existência de falhas técnicas nos equipamentos de medição que independeram de qualquer conduta do consumidor, não se podendo imputar
a este último
responsabilidade por defeitos nos aparelhos fornecidos e mantidos pela própria concessionária.

A propósito:

[...]

Ademais, cumpre ressaltar que a obrigação regulamentar de manter dados cadastrais atualizados, prevista no artigo 27, inciso I, alínea "i", da Resolução ANEEL nº 414/2010, não tem o condão de exonerar a concessionária de sua responsabilidade objetiva quando comprovadas falhas na prestação do serviço público essencial, notadamente em razão de sua responsabilidade objetiva e da impossibilidade de transferir ao consumidor o ônus de arcar com problemas decorrentes da sua falha na prestação do serviço ou no dever de informação.

No que tange à UC 6/3211493-6, a apelante sustenta a existência de Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD nº 21534) com demanda contratada, alegando que tal circunstância legitimaria as cobranças efetuadas.

Contudo, ainda que se admitisse a existência de tal contratação, esta não autoriza a cobrança por consumo inexistente decorrente de defeito no equipamento de medição. Importante rememorar que a perícia foi conclusiva ao demonstrar que não havia consumo real nesta unidade consumidora, existindo medidor específico (UC 6/3223281-1) destinado às cargas efetivamente instaladas no local.

Aliado a isso, o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais impede que a concessionária se beneficie de falhas em seus próprios equipamentos para justificar cobranças sem correspondência com a realidade do consumo efetivo.

Verificada a falha na prestação de serviço, subsiste o dever de indenizar. Quanto aos danos morais, tenho que a cobrança indevida, somada à frustração da legítima expectativa quanto ao correto funcionamento do sistema de geração e compensação de energia, ultrapassa o mero aborrecimento, sendo causa de transtornos relevantes. Contudo, o valor fixado pelo juízo a quo em R$ 15.000,00, embora não configure quantia exorbitante, merece redução para melhor adequação aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis à espécie.

Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a necessidade de desestimular a reiteração da conduta irregular sem configurar enriquecimento sem causa
, reputo
adequada a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende satisfatoriamente às funções compensatória e pedagógica da reparação extrapatrimonial.

Tal valor não diverge daquele normalmente aplicado por esta Egrégia Corte em casos semelhantes:

[...]

No tocante ao termo inicial dos consectários legais, vislumbra-se que a sentença
aplicou-os
corretamente, dispondo que os juros deverão incidir desde a citação (art. 405, CC) e a correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), não comportando qualquer reparo neste ponto.

Por sua vez, reconhecida a falha na prestação do serviço decorrente de cobrança injustificada, impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.

Quanto à forma de restituição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando
a
violação da boa-fé objetiva. Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o novo entendimento somente
seria
aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, considerando que as cobranças indevidas apontadas na inicial tiveram início em junho de 2021 e se prolongaram em julho de 2021, portanto posteriormente à data da modulação estabelecida pelo STJ, a restituição deverá ser mantida em dobro, tal como corretamente decidido em primeira instância, mantendo-se, ainda, o termo inicial para juros a partir da citação (art. 405, CC), e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

No tocante à atualização monetária e aos juros moratórios, cumpre adequar a sentença ao recente regime instituído pela Lei nº 14.905/2024, a qual promoveu alterações nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com vigência a partir de 30/08/2024 (art. 5º, II). Referida norma estabeleceu que, na ausência de previsão contratual ou legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic como taxa de juros moratórios, deduzindo-se, contudo, a correção monetária aplicável, em razão de a Selic já incorporar em sua estrutura componente inflacionário.

Na sentença, o magistrado de origem determinou a aplicação do IPCA cumulativamente à Selic, sem a devida dedução, o que resulta em bis in idem, pois a Selic já contempla, em parte, a recomposição inflacionária. Nesse aspecto, a decisão merece ajuste, a fim de se alinhar à legislação superveniente e ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, a tese da apelante, no sentido de que deveria incidir apenas a Selic isolada, em consonância com o Tema 112/STJ, embora adequada ao período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, não pode ser integralmente acolhida neste momento, uma vez que o regime legal foi expressamente modificado, impondo a aplicação da nova sistemática.

Assim, até 30/08/2024 devem incidir os juros moratórios pela Taxa Selic isolada, em observância ao Tema 112/STJ. A partir de 30/08/2024, contudo, a atualização monetária e os juros moratórios devem observar a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como juros
legais, deduzido
o índice de atualização já utilizado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, tão somente para reduzir os danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros a partir da citação e correção desde o arbitramento, tal como acima delineado, e reformar a sentença quanto aos índices monetários, para que até 30/08/2024 incidam os juros moratórios pela Taxa Selic isolada, em observância ao Tema 112/STJ, e, a partir de
30/08/2024, a atualização monetária e os juros moratórios passe a observar a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como juros
legais, deduzido
o índice de atualização já utilizado.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como voto
.”

Pois bem.

No que tange à alegada obscuridade quanto à restituição em dobro, a embargante sustenta que haveria imprecisão na condenação, argumentando que houve pagamento de apenas R$ 9.785,74, ocorrido antes da liminar e decorrente de débito legitimamente
constituído, inexistindo má-fé.

Contudo, não há obscuridade a ser sanada
, pois, como se verifica, o
acórdão embargado foi expresso ao fundamentar a manutenção da restituição em dobro, baseando-se na comprovaç
ão técnica da cobrança indevida, com observância a
o entendimento consolidado do STJ nos
EAREsp
676.608/RS, com modulação de 30/03/2021, segundo o qual a restituição em dobro
independe de má-fé
, bastando
a violação da boa-fé objetiva.

Registre-se ainda que o momento do pagamento
é
irrelevante,
pois o vício na cobrança preexistia ao pagamento
.
Nesse contexto, a
argumentação da embargante revela nítida irresignação com o mérito da decisão, não configurando vício formal passível de correção via embargos declaratórios.

Q
uanto à alegada omissão no tocante aos índices de correção, a embargante invoca a Lei nº 14.905/2024 e a EC 113/2021 para sustentar que deveria incidir ap
enas a Taxa Selic isoladamente.

Todavia, inexiste omissão
, posto que o
acórdão embargado
tratou
especificamente da matéria, determinando a incidência da Taxa Selic isolada até 30/08/2024 em observância ao Tema 112/STJ, e a partir de 30/08/2024 a aplicação do regime da Lei nº 14.905/2024, com IPCA para correção monetária e Taxa Selic para juros, deduzido o índice
de atualização já considerado. Demais disso, necessário

registrar
que
a EC 113/2021
suscitada pelo embargante se
aplica exclusivamente à Fazenda Pública
, não sendo, portanto, cabível no caso concreto.

No que se refere à alegada obscuridade sobre o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição, a embargante argumenta que a UC 6/3211493-6 possui regime tarifário diferenciado através do CUSD nº 21534, legitimando as cobranças por demanda contratad
a independentemente do consumo.

Entretanto, não há
falar em
obscuridade
, porquanto o
acórdão foi expresso ao reconhecer que,
ainda que
existisse contrato de demanda, o laudo pericial demonstrou ausência de consumo efetivo e de utilização da
infraestrutura disponibilizada.

Abaixo, transcreve-se excerto do v. acórdão que trata especificamente do tema:

“No que tange à UC 6/3211493-6, a apelante sustenta a existência de Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD nº 21534) com demanda contratada, alegando que tal circunstância legitimaria as cobranças efetuadas.

Contudo, ainda que se admitisse a existência de tal contratação, esta não autoriza a cobrança por consumo inexistente decorrente de defeito no equipamento de medição. Importante rememorar que a perícia foi conclusiva ao demonstrar que não havia consumo real nesta unidade consumidora, existindo medidor específico (UC 6/3223281-1) destinado às cargas efetivamente instaladas no local.

Aliado a isso, o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais impede que a concessionária se beneficie de falhas em seus próprios equipamentos para justificar cobranças sem correspondência com a realidade do consumo
efetivo.
”

Como
se vê
, a
decisão não anulou
a possibilidade de existência
da contratação
, mas apenas afastou cobranças específicas sem correspondência com a realidade do consumo, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão ou contradição no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo inalterado o v. acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025